Tribunal: TJES
Processo: 5010819-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010819-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSELY SCHWANZ e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010819-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: ROSELY SCHWANZ, ALFREDO EMÍLIO SCHWANZ e LEONORA CONRADT SCHWANZ

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rosely Schwanz, Alfredo Emílio Schwanz e Leonora Conradt Schwanz contra decisão da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES, proferida nos autos da Ação Monitória nº 5001932-62.2023.8.08.0056, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, apesar da declaração de pobreza e dos documentos destinados a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para manter a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, autorizando a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser afastada somente mediante elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica do requerente.

4. O artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC, positivando essa orientação, determina que o indeferimento da gratuidade somente é possível quando existirem elementos nos autos aptos a demonstrar a ausência dos pressupostos legais, incumbindo ao magistrado oportunizar à parte a comprovação do alegado antes de rejeitar o pedido.

5. Os agravantes juntaram aos autos declaração de imposto de renda com rendimentos tributáveis zerados, comprovantes de recebimento de benefícios previdenciários e demais documentos que demonstram situação econômica limitada, inexistindo elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma que, ausentes indícios suficientes a infirmar a declaração de pobreza, o deferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira e somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

2. A apresentação de declarações de imposto de renda com rendimentos reduzidos e comprovantes de benefícios previdenciários confirma a hipossuficiência econômica e autoriza o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010819-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: ROSELY SCHWANZ, ALFREDO EMÍLIO SCHWANZ e LEONORA CONRADT SCHWANZ

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
, interposto por
ROSELY SCHWANZ, ALFREDO EMÍLIO SCHWANZ E LEONORA CONRADT SCHWANZ
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES
, nos autos da ação
Monitória
registrada sob o nº
5001932-62.2023.8.08.0056
, ajuizada pelo RECORRIDO em face dos
RECORRENTES
, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado com base na alegada hipossuficiência econômica dos agravantes
.

Em seu recurso (id. 14739999), os recorrentes alegam que a decisão agravada violou o direito constitucional de acesso à justiça, ao negar o benefício da justiça gratuita, mesmo diante da declaração expressa de pobreza e da apresentação de documentos que evidenciam a precária condição financeira dos agravantes.

Afirmam que a agravante ROSELY SCHWANZ assinou contrato bancário sem plena ciência da operação, o que configura vício de consentimento, e que todos os agravantes vivem na zona rural, sobrevivendo de aposentadorias e agricultura de subsistência, sem possuir bens, contas bancárias ou padrão de vida que indique capacidade financeira.

Sustentam que a decisão atacada não apontou qualquer elemento concreto que infirmasse as alegações de hipossuficiência.

Pelo exposto, pleiteiam o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que lhes seja concedido o benefício de assistência judiciária gratuita.

Muito bem.
Após reexaminar os autos, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito suspensivo (id.
14777648
).

Em relação à concessão do benefício ora postulado pelos agravantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022).

Tal orientação resta positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Verifica-se que os agravantes acostaram aos autos documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação: (i) da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física de ALFREDO EMÍLIO SCHWANZ (id. 14739987); (ii) dos benefícios previdenciários recebidos por ALFREDO EMÍLIO SCHWANZ e LEONORA CONRADT SCHWANZ, entre janeiro e abril de 2025 (id. 14739990, 14739991 e 14739992); e (iii) da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física de ROSELY SCHWANZ, em que constam rendimentos tributáveis iguais a R$ 0,00 (id. 14739995).

Portanto,
o exame dos documentos apresentados aos autos originários confirma a declaração de hipossuficiência por eles apresentada, valendo destacar que os agravantes recebem benefício previdenciário, além do fato de que a declaração de imposto de renda também corrobora a alegação, motivo pelo qual deve ser concedido o benefício em tela.

Com base nisso, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça. 3. Recurso provido. (TJES; AI 5012122-24.2024.8.08.0000; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Publ. 09/10/2024).

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça almejada pelos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça almejada pelos agravantes.